Tribunal: TJES
Processo: 0011974-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011974-95.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS HONORATO ADRIANO DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos sob análise. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011974-95.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS HONORATO ADRIANO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial em anexo, na manhã de 20 de julho de 2021, por volta das 08h:40 min, Policiais Militares diligenciavam pelas ruas do bairro Alecrim, neste município e comarca, objetivando a localização de indivíduo que possui em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, quando ao passarem pela rua Mariana do Nascimento, tiveram suas atenções voltadas para dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os denunciados Lucas Honorato Adriano Reis e Cristian Louredo, os quais estavam saindo da residência de nº 59, e ao perceberem a aproximação dos Policias Militares, deixaram o portão aberto e correram para dentro do quintal e fundos na casa mencionada.

Em razão da conduta suspeita de Lucas e Cristian, os Policias resolveram abordá-los, e em revista pessoal, nada de ilícito fora localizado em poder dos mesmos, porém ao serem questionados sobre motivos de tentarem evadir-se, relataram que haviam substâncias entorpecentes no segundo pavimento da mencionada residência.

Consta também, que com a autorização do proprietário da casa, Sr. Jacimar dos Reis (avô de Lucas Honorato), os Policias Militares adentraram na residência, logrando êxito em localizar uma sacola que continha em seu interior, 129 (cento e vinte nove) “pedras de crack”, 39 (trinta e nove) “pinos de cocaína”, além de duas sacolas contendo diversos pinos vazios para armazenamento de entorpecentes.

Logo, pelas circunstancias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Lucas Honorato e Cristian, e eram destinadas à mercância.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 21, e auto de constatação de fls. 22. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 54/94, boletim de ocorrência de fls. 08/11 e auto de apreensão de fls. 24.

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 125), as 129 pedras de cor bege, pesando 22,3 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina) e as 39 porções de substância bege em pó, pesando 73,1 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Quando de seu interrogatório realizado em juízo, o acusado Lucas negou os fatos, afirmando que havia alugado o imóvel para o corréu Cristian.

Ocorre que ao prestar depoimento na esfera policial Lucas afirmou que “
mora na casa onde foram encontradas as drogas, na parte de baixo; que no andar de cima não mora ninguém e portanto usava para consumir ccaína e maconha; que não trabalha e a droga que usa é dos conhecidos do bairro que dão; que assume que era traficante e ontem estava vendendo, mas no momento de sua prisão já estava chegando em casa junto de Cristian; que Cristian não trafica e apenas lhe fazia companhia para usar drogas
”.

O Policial Militar Nilo Klippel de Oliveira ao prestar depoimento em juízo afirmou que durante patrulhamento preventivo visualizaram o réu e outro indivíduo que, ao constatarem a presença da guarnição policial, empreenderam fuga.

O PM Nilo ainda afirmou que conseguiram abordar o réu, tendo os entorpecentes sido localizados no segundo andar do imóvel.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)